Tribunal: TJES
Processo: 5004130-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORMULAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO SANITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA RDC N. 67/2007 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Formular Farmácia de Manipulação Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária, na qual a agravante pretende autorização para manipular, estocar, expor e comercializar, presencialmente e por meios remotos (e-commerce, redes sociais e marketplaces), medicamentos e produtos isentos de prescrição médica, alegando interpretação excessivamente restritiva da RDC n. 67/2007 da ANVISA pela Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se farmácias de manipulação podem comercializar medicamentos isentos de prescrição médica sem destinação específica e sem prescrição individualizada; (II) estabelecer se a interpretação da RDC nº 67/2007 pela Vigilância Sanitária estadual extrapola os limites legais e normativos da atuação fiscalizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência consolidada do TJES interpreta que a comercialização de medicamentos manipulados sem prescrição médica viola a natureza da preparação magistral, que exige individualização e prescrição específica por profissional habilitado.

A ANVISA, no exercício de competência legal conferida pela Lei n. 9.782/1999, edita normas como a RDC n. 67/2007, as quais impõem limites à estocagem, exposição e comercialização de medicamentos manipulados, distinguindo farmácias de manipulação da indústria farmacêutica.

A tentativa da agravante de vender medicamentos manipulados sem prescrição, por meio físico ou eletrônico, desvirtua sua atividade, afrontando o marco regulatório da saúde pública e os princípios que regem a manipulação magistral.

A atuação da Vigilância Sanitária Estadual está amparada nas disposições da ANVISA e não configura abuso de poder regulatório, sendo legítima a lavratura de autos de infração quando constatado estoque e exposição de produtos manipulados em desconformidade com a regulamentação vigente.

A liminar foi corretamente indeferida por ausência de demonstração dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo inaplicável a flexibilização da norma regulatória em juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A farmácia de manipulação não pode comercializar medicamentos isentos de prescrição médica sem destinação individualizada e sem prescrição específica, ainda que por meio remoto.

A RDC n. 67/2007 da ANVISA impõe limitações legítimas à manipulação, estocagem e comercialização de medicamentos magistrais, sendo compatível com o poder de polícia sanitária e com o direito à saúde.

A atuação fiscalizatória da Vigilância Sanitária Estadual, quando pautada em normas da ANVISA, não configura extrapolação de competência ou violação de direitos das farmácias de manipulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; Lei n. 9.782/1999, arts. 2º, III; 7º, III; 8º, § 1º, X.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ag. Inst. n. 5005904-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08-11-2022.
TJES, Ag. Inst. n. 5005492-54.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05-042022.-
TJES, Ag. Inst. n. 5006472-64.2022.8.08.0000, Rel. Des.
Juiz de Direito convocado
Rodrigo Ferreira Miranda, j. 29-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004130-75.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: FORMULAR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Formular Farmácia de Manipulação Ltda.
em face d
a
respeitável
decisão
id
52685775
(PJe de primeiro grau), proferida
nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por ela contra
Estado do Espírito Santo
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

N
as razões do recurso (id 12740004
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “embora a causa de pedir envolva a aplicabilidade de comandos normativos inseridos na RDC nº 67/2007 da ANVISA, não se ataca, na hipótese, o ato normativo em si, mas sim a interpretação dada pela Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo, que extrapola os limites da legalidade e da própria resolução, bem como, os efeitos concretos no tocante à fiscalização a ser exercida pela autoridade estadual”; 2) “não há razão para que a farmácia de manipulação não possa comercializar medicamentos isentos de prescrição, assim como as drogarias, sem a exigência de receita médica, uma vez que não há justificativa legal ou normativa para a interpretação restritiva imposta pela Vigilância Sanitária Estadual”;
3) “Como se vê, exceto produtos sujeitos a prescrição médica, o farmacêutico possui respaldo e autorização para realizar a indicação terapêutica. A Agravante busca a tutela judicial para assegurar o direito de manipular, estocar, expor e comercializar, em sua loja física e por meios remotos (internet, marketplace, redes sociais, site e-commerce), produtos e medicamentos que não exigem prescrição médica, conforme a legislação em vigor”.

Requereu provimento do recurso “
com a reforma da decisão que indeferiu a liminar, a fim de que seja reconhecida a urgência da situação e a necessidade de proteção dos direitos” dela.

O recurso não deve ser provido.

O art. 926 do CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

E
m que pese as substanciosas alegações da agravante, o fato é que a jurisprudência deste colendo Tribunal de
Justiça é
no seguinte
sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA EM APLICAR QUALQUER SANÇÃO À IMPETRANTE POR EXPOR, ENTREGAR, REALIZAR ESTOQUE GERENCIAL EM PEQUENA QUANTIDADE E COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS MANIPULADOS ESPECÍFICOS, INDEPENDENTE DE PRESCRIÇÃO PRÉVIA - FÓRMULAS OFICINAIS - NECESSIDADE DE ESTAR INSCRITA NO FORMULÁRIO NACIONAL OU EM FORMULÁRIOS INTERNACIONAIS RECONHECIDOS PELA ANVISA - FÓRMULAS MAGISTRAIS - NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - MANIPULAÇÃO INDIVIDUALIZADA - APLICABILIDADE DA RDC Nº 67/2007 – ANVISA - LEGALIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE PRODUTOS MANIPULADOS ESTOCADOS EM DESACORDO COM AS PREVISÕES CONTIDAS NA RDC 67/2007 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente impetrou o writ preventivo pleiteando a tutela de urgência para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer sanção à impetrante, por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site e-commerce, redes sociais e marketplace, produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos nutracêuticos manipulados, independentemente de prescrição prévia. 2. Em interpretação da Lei nº 5.991/1973 e da RDC 67/2007, bem como, em análise às Resoluções nº 467/2007, 477/2008 e 546/2011, todas do Conselho Federal de Farmácia, tem-se que há medicamentos de venda livre, isentos de receita médica, mas estes são registrados e assim classificados pelo Ministério da Saúde, conforme os procedimentos e os requisitos legais. A extensão da livre comercialização, estocagem e exposição a qualquer preparação magistral, por definição de composição variável e individualizada, não constante em formulário autorizado, é temerária. Em especial no caso concreto, por meio de mandado de segurança preventivo que não indicou produto ou medicamento específico em que houve abuso do poder de fiscalizar. 3. No caso de medicamentos não isentos de prescrição, as Resoluções da ANVISA e as próprias Resoluções do Conselho Federal de Farmácia indicadas pela agravante dispõem acerca da necessidade de manipulação mediante a apresentação de prescrição por profissional habilitado. 4. Analisando os termos do auto de infração sanitária nº 06049, constata-se que fora relatado pelo fiscal a identificação de produtos manipulados acabados e rotulados pré-fabricados, que não possuíam impresso em suas embalagens dados de registro, notificação ou cadastro do produto em órgão competente e não haviam sido produzidos para atender a prescrição de profissional habilitado. Portanto, foram constatados produtos manipulados estocados em desacordo com as previsões contidas na RDC 67/2007, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, aplicável à hipótese, não havendo que se falar em extrapolação do poder regulamentar pela ANVISA, que possui atribuição de editar normas relacionadas ao controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde (Lei 9.782/1999, art. 2º, III). 5. À vista disso, ressai dos autos que a lavratura do auto de infração ocorreu com observância da legislação atinente à matéria, razão pela qual, não há que se falar em reforma do decisum objurgado. 6. Recurso conhecido e desprovido
(agravo de instrumento n.
5005904-48.2022.8.08.0000,
Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda
Câmara Cível,
d
ata: 08-
11-
2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO MANIPULADO – INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, DIVULGAÇÃO E VENDA PELA INTERNET – RECURSO PROVIDO. 1) Se uma medicação magistral “é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”, não há como manter estoque e nem dar divulgação e comercialização generalizada a algum fármaco, como pretende a impetrante. As preparações magistrais não são produtos compatíveis com a manipulação em escala e a exposição ao comércio, pois devem ser manipulados de forma exclusiva para cada paciente. 2) Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999. Ademais, esta Justiça Estadual não pode apreciar questões relacionadas ao mérito do ato regulatório da autarquia federal (ANVISA), uma vez que a competência para tanto seria da Justiça Federal. A atuação do Juízo a quo e desta Instância Revisora esta restrita à apreciação da atuação fiscalizatória empreendida pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA) com amparo na mencionada RDC nº 67/2007. 3) Recurso provido, para reformar a decisão objurgada, que havia determinado que o ESTADO se abstivesse de impor eventuais sanções à impetrante pela manutenção de estoque e comercialização de produtos magistrais pela internet
(agravo de instrumento n.
5005492-54.2021.8.08.0000, Órgão julgador:
Terceira
Câmara Cível,
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, d
ata: 05-
04-
2022
).

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ESTOQUE MÍNIMO E GERENCIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PREPARAÇÕES MAGISTRAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. 2. Com base em juízo de cognição sumária típico de tutela de urgência, a previsão da RDC 67/2007 da ANVISA é coerente e compatível com a própria essência das farmácias de manipulação, na medida em que a preparação magistral é, em regra, individual e específica para cada pessoa, sendo inviável a manutenção de estoque e comercialização irrestrita dessas fórmulas, em consagração ao direito à saúde e, ainda, dentro dos limites de atuação da agência reguladora. Precedentes do TJES (agravo e instrumento n. 5006472-64.2022.8.08.0000, el. Juiz de Direito convocado Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, data: 29-09-2023).

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer que apresentou no recurso salientou que “a pretensão da agravante, que busca autorização para comercializar medicamentos manipulados sem prescrição médica e sem destinação específica a um paciente determinado, desvirtua a própria natureza de sua atividade enquanto farmácia de manipulação. Ao pretender a estocagem e a oferta generalizada de produtos de saúde ao público, a recorrente busca, em verdade, burlar a regulação sanitária que distingue a sua atividade daquela típica da indústria farmacêutica, que, com efeito, se sujeita a requisitos normativos mais rigorosos, carecendo de registro e aprovação prévios à comercialização, sujeito a testes de qualidade e outros processos concernentes à segurança e eficácia, o que não ocorre com prescrições magistrais. Desta feita, legítima a restrição imposta pela ANVISA à comercialização e estocagem de medicamentos manipulados sem prescrição médica, não configurando violação a direitos das farmácias de manipulação, mas sim o exercício regular do poder de polícia sanitária daquela agência reguladora” (id 15363610).

P
osto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.